Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação possuem caráter remuneratório permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
2. A atualização de condenação imposta à Fazenda Pública, será feita, a partir de 2009 pelo IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 de 09/12/2021, a taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia -SELIC- deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.
3. Recurso parcialmente provido.